Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-70.2019.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702373-70.2019.8.07.0019 APELANTE: CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA S/A, SEBASTIAO DE SOUZA LEMOS APELADO: SEBASTIAO DE SOUZA LEMOS, CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA S/A DECISÃO Sebastião Souza Lemos interpôs apelação contra a r. sentença (id. 25775070) que condenou a ré Centro Radiológico do Gama ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Pleiteia a majoração da condenação para R$ 15.000,00. O apelante foi intimado a esclarecer a presença do interesse recursal porque pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, entretanto, na petição inicial, o pedido de indenização por danos morais foi de condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (id. 25973820). Em resposta à intimação, o apelante-autor apresentou a petição de id. 26250146 requerendo a desistência do recurso. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência do recurso interposto por Sebastião Souza Lemos, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento da apelação interposta pelo Centro Radiológico do Gama. Brasília - DF, 8 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora